Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-75.2022.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso ministerial - Materialidade e autoria comprovadas – Corréu condenado - Relato firme e coerente do policial militar– Idoneidade da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé – Quantidade e variedade da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do flagrante evidenciadoras de destinação ilícita - Conduta bem amoldada ao

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso ministerial - Materialidade e autoria comprovadas – Corréu condenado - Relato firme e coerente do policial militar– Idoneidade da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé – Quantidade e variedade da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do flagrante evidenciadoras de destinação ilícita - Conduta bem amoldada ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Confissão espontânea – Admissão parcial - Pleito de afastamento acolhido, sem reflexo na pena – Reconhecimento do privilégio em sentença – Afastamento, diante das circunstâncias apuradas – Penas reajustas.
Corré absolvida – Pretendida condenação – Acolhimento – Circunstâncias apuradas que permitem concluir pela aquiescência quanto ao depósito da droga, concorrendo para o delito, nos termos do artigo 29 do Código Penal.
Reprimenda – Aumento da pena-base diante da natureza e quantidade de droga - Presença da atenuante da menoridade relativa – Reconhecimento do redutor do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 – Imposição de regime aberto e substituição da pena carcerária por duas restritiva de direitos.
Por maioria de votos, apelo ministerial provido, vencido parcialmente o e. Relator sorteado, que dava parcial provimento ao recurso.